Tribunal: STJ
Processo: 0047049-72.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072998 - GO(2026/0047049-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCILIO ALVES DE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: JURACY COSTA DA SILVA - PA005754
JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA - PA016448
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE.
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. RÉU SOLTO.
II, DO CPP.
ART. 392,
REGULAR INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. NULIDADE NÃO
CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se admite a impetração de
como sucedâneo de
habeas corpus
recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da
finalidade constitucional do
, ressalvadas hipóteses excepcionais de
writ
manifesta ilegalidade ou teratologia, inexistentes na espécie.
2. O
do Código de Processo Penal estabelece distinção entre réu
art. 392
preso e réu solto, exigindo intimação pessoal apenas na primeira hipótese.
Tratando-se de réu solto, a intimação da sentença será feita ao próprio réu
ou ao seu defensor, configurando hipótese de requisitos alternativos.
3. Realizada a intimação da defesa técnica, ainda que frustrada a diligência
para intimação pessoal do acusado, encontra-se atendida a exigência legal,
sendo desnecessária a dupla intimação.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/03/2026
31/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55620615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/04/2026 21:21:30
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 45150585-3d65-4c4a-b02b-84337b87833c

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55620615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/04/2026 21:21:30
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 45150585-3d65-4c4a-b02b-84337b87833c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072998 - GO(2026/0047049-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCILIO ALVES DE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: JURACY COSTA DA SILVA - PA005754
JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA - PA016448
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE.
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. RÉU SOLTO.
II, DO CPP.
ART. 392,
REGULAR INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. NULIDADE NÃO
CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se admite a impetração de
como sucedâneo de
habeas corpus
recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da
finalidade constitucional do
, ressalvadas hipóteses excepcionais de
writ
manifesta ilegalidade ou teratologia, inexistentes na espécie.
2. O
do Código de Processo Penal estabelece distinção entre réu
art. 392
preso e réu solto, exigindo intimação pessoal apenas na primeira hipótese.
Tratando-se de réu solto, a intimação da sentença será feita ao próprio réu
ou ao seu defensor, configurando hipótese de requisitos alternativos.
3. Realizada a intimação da defesa técnica, ainda que frustrada a diligência
para intimação pessoal do acusado, encontra-se atendida a exigência legal,
sendo desnecessária a dupla intimação.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em
interposto por MARCILIO
habeas corpus
ALVES DE LIMA contra decisão em que indeferi liminarmente o
em
assim
writ
decisum
relatado (e-STJ fls.
):
873/876
Trata-se de
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
habeas corpus
MARCÍLIO ALVES DE LIMA apontando como autoridade coatora o
Documento eletrônico VDA55315282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:49
Código de Controle do Documento: a9be50a4-ddb9-4de3-a8de-e0f06aa9402a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, no âmbito do Agravo
Regimental na Revisão Criminal n. 6013300-04.2025.8.09.0137.
Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 24 anos, 9
meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime
tipificado no
§ 3o, II,
o
II, e
§ 3o, II, todos do
art. 157,
c/c
art. 14,
art. 157,
Código Penal (e-STJ fls.
).
854/865
A Corte de origem negou provimento ao Agravo interposto no âmbito da
Revisão Criminal n. 6013300-04.2025.8.09.0137 (e-STJ fls.
).
14/19
Daí o presente
, no qual alega a defesa que o trânsito em julgado da
writ
sentença condenatória é inválido, pois não houve intimação pessoal do réu
solto, expressamente determinada pelo juízo sentenciante, nos termos do
II, do CPP.
art. 392,
Sustenta que a sentença consignou o direito de recorrer em liberdade e
ordenou a intimação pessoal do sentenciado, tendo sido expedida carta
precatória com essa finalidade. A diligência, contudo, restou frustrada, com
devolução da precatória sem cumprimento do ato e sem qualquer termo de
ciência do acusado.
Alega que, apesar da ausência de intimação pessoal efetiva, o processo
prosseguiu com certificação de regularidade e formação da coisa julgada,
sem que tivesse sido implementado o pressuposto mínimo para início do
prazo recursal: a ciência real do condenado acerca da condenação e do
direito de recorrer.
Com isso, requer (e-STJ fl. 12):
a. O recebimento deste habeas corpus, com a notificação da Autoridade
Coatora para prestar informações e a oitiva do Ministério Público Federal;
b. A concessão de medida liminar para: (i) suspender imediatamente os
efeitos
definitiva oriundos do processo no 0281958-
executórios/execução
92.2011.8.09.0137, com sobrestamento da guia definitiva, e (ii) determinar a
expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, salvo se por outro
motivo estiver preso; subsidiariamente, a substituição por cautelares diversas
(CPP,
;
art. 319)
c. No mérito, a concessão definitiva da ordem para reconhecer o
constrangimento ilegal decorrente da formação de coisa julgada penal sem
comprovação de intimação pessoal do réu solto acerca da sentença
condenatória, apesar de expressamente determinada, declarando-se a
nulidade da certificação de trânsito em julgado na extensão necessária para
restaurar a garantia violada, determinando-se às instâncias de origem: (i) a
efetivação da intimação pessoal do Paciente no endereço informado, ou, se
impossível, a adoção do meio legalmente idôneo, e (ii) a reabertura do prazo
para que o Paciente, titular do direito de recorrer, possa manifestar, de forma
consciente e válida, sua vontade recursal, com todas as consequências
processuais pertinentes;
d. Por consequência, a manutenção da suspensão dos efeitos executórios
até a regularização do ato de ciência e deliberação recursal em sua dimensão
pessoal, sob pena de se perpetuar execução assentada em título de validade
duvidosa.
Documento eletrônico VDA55315282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:49
Código de Controle do Documento: a9be50a4-ddb9-4de3-a8de-e0f06aa9402a

No presente agravo, alega que "o próprio juízo sentenciante determinou, de
forma literal, a intimação pessoal do acusado, tendo sido expedida carta precatória
para tal finalidade. A diligência foi frustrada, com devolução sem cumprimento do ato e
" (e-STJ fl. 881).
sem qualquer termo de ciência do paciente
Sustenta que "admite-se o manejo do habeas corpus mesmo quando
substitutivo, sempre que configurada flagrante ilegalidade ou risco concreto à
liberdade, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso, pois o paciente encontra-se
preso em execução definitiva fundada em título cuja validade é seriamente questionável
" (e-STJ fl. 882).
Defende, ainda, que "o ponto central não é a criação de requisito não
previsto em lei, mas sim o fato de que o Estado determinou a intimação pessoal e não
a concretizou, prosseguindo como se o ato tivesse sido regularmente cumprido. Tal
circunstância viola os princípios da segurança jurídica, da confiança processual e da
" (e-STJ fl. 882).
ampla defesa em sua dimensão pessoal
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado (e-STJ fl. 882).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou de
habeas corpus
revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual
seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Com efeito, a Terceira Seção desta Corte Superior estabeleceu diretrizes
em relação às hipóteses de impossibilidade de impetração do
substituto
habeas corpus
ou concomitante a recurso próprio, situação essa que se amolda ao caso vertente.
Eis o teor dos seguintes precedentes, cuja aplicação ao caso se dá com as
devidas ressalvas às suas peculiaridades:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS.
RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIDADE DE
ART. 71
Documento eletrônico VDA55315282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:49
Código de Controle do Documento: a9be50a4-ddb9-4de3-a8de-e0f06aa9402a

DESÍGNIOS.
HABITUALIDADE
DELITIVA.
NECESSIDADE
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FATICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento
da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que para o
reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se, além da comprovação
dos requisitos objetivos, a unidade de desígnios, ou seja, o liame volitivo
entre os delitos, a demonstrar que os atos criminosos se apresentam
entrelaçados. Dessa forma, a conduta posterior deve constituir um
desdobramento da anterior (Precedentes).
3. Na espécie, a Corte local concluiu que os crimes perpetrados não
possuíam um liame a indicar a unidade de desígnios, verificando-se, assim,
a habitualidade e não a continuidade delitiva. Desconstituir tais premissas
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, inviável na
via estreita do habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
relator
853.767/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
grifei.)
3/11/2023,

Nesses termos, o manejo do
em substituição a recursos
habeas corpus
previstos no ordenamento jurídico não se coaduna com a racionalidade do sistema
recursal penal, salvo em hipóteses excepcionais, como as de manifesta ilegalidade ou
teratologia, circunstâncias essas inexistentes no presente caso.
Senão vejamos.
O
do CPP é expresso ao estabelecer tratamento diferenciado para
art. 392
réu preso e réu solto, exigindo intimação pessoal apenas na primeira hipótese. Com
efeito, o inciso I do
estabelece que a intimação da sentença será feita ao réu,
art. 392
pessoalmente, se estiver preso, enquanto o inciso II dispõe que, nos casos em que o
réu estiver solto, a intimação da sentença condenatória será feita ao próprio réu ou ao
seu defensor.
Em respeito ao princípio da legalidade que rege o processo penal, este STJ
tem conferido interpretação restritiva ao
I e II, do CPP, afirmando que a
art. 392,
exigência de intimação pessoal é restrita à hipótese de réu preso, sendo desnecessária
quando se trata de réu solto assistido por defensor constituído, dativo ou defensor
público.
Nessa linha, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE
FOGO. DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. RÉU SOLTO.
Documento eletrônico VDA55315282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:49
Código de Controle do Documento: a9be50a4-ddb9-4de3-a8de-e0f06aa9402a

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PRAZO DE APELAÇÃO TRANSCORRIDO
IN ALBIS. VOLUNTARIEDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito desta
Corte Superior, é dispensável a intimação pessoal do réu solto, sendo
suficiente a comunicação pelo órgão oficial de imprensa, no caso de
estar assistido por advogado constituído, ou pessoal, nos casos de
patrocínio pela Defensoria Pública ou por defensor dativo.
A intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu
preso, conforme o art.
do Código de Processo Penal.
art. 392, inciso I,
2. Neste caso, a defesa técnica foi regularmente intimada e deixou de
apresentar tempestivamente o recurso contra a sentença condenatória.
Cerca de um ano após a certificação do trânsito em julgado, o agravante
compareceu ao cartório da Vara manifestando interesse em recorrer da
sentença, de maneira que, no momento em que se declarou o encerramento
da prestação jurisdicional, não havia informação a respeito do desejo do réu
em se insurgir contra a decisão condenatória, sendo certo que a questão
relativa a eventuais divergências sobre esse tema entre o réu e seus
representantes técnicos não foi examinada pelo Tribunal de origem, de
modo que, sem a delimitação das premissas fáticas, não é possível que esta
Corte se pronuncie sobre o tema.
3. A inércia recursal do advogado constituído não caracteriza, por si só, vício
ensejador do reconhecimento de nulidade processual, pois vige entre nós o
princípio da voluntariedade recursal (art. 574 do Código de Processo Penal).
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
717.898/ES,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei)
22/3/2022,
25/3/2022.

Como visto, o
II, do CPP estabelece que a intimação da sentença
art. 392,
será feita ao réu, quando estiver solto, “ou ao seu defensor”.
A conjunção alternativa empregada pelo legislador evidencia que se trata de
requisitos alternativos, e não cumulativos. Assim, a lei não exige a dupla intimação
como condição de validade do ato, bastando que a comunicação seja regularmente
realizada a um dos legitimados indicados no dispositivo.
No caso, verifica-se que o Juízo sentenciante determinou a expedição de
mandado de intimação ao sentenciado, bem como a intimação da respectiva defesa
(e-STJ fl. 452, íntegra do processo).
técnica
Embora a diligência voltada à intimação pessoal do acusado tenha restado
infrutífera, a intimação do defensor foi regularmente efetivada, conforme documentação
constante dos autos (e-STJ fls. 455). Assim, uma vez cientificada a defesa técnica,
encontra-se plenamente atendida a exigência legal do
II, do CPP.
art. 392,
Documento eletrônico VDA55315282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:49
Código de Controle do Documento: a9be50a4-ddb9-4de3-a8de-e0f06aa9402a

A intimação do advogado constitui meio idôneo e suficiente para viabilizar o
exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive quanto à interposição de
recurso, não se podendo falar em nulidade pela ausência de intimação pessoal do réu.
Como o dispositivo legal admite, de forma expressa, a intimação alternativa
ao réu ou ao defensor, e tendo esta última sido regularmente realizada, não há
violação aos princípios da segurança jurídica, da confiança processual ou da ampla
defesa.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55315282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:49
Código de Controle do Documento: a9be50a4-ddb9-4de3-a8de-e0f06aa9402a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.072.998 / GO
Número Registro: 2026/0047049-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02819589220118090137 2819589220118090137 56923270920228090137 60133000420258090137
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADOS : JURACY COSTA DA SILVA - PA005754
JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA - PA016448
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: MARCILIO ALVES DE LIMA (PRESO)
CORRÉU
: FERNANDO ARAUJO OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCILIO ALVES DE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS : JURACY COSTA DA SILVA - PA005754
JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA - PA016448
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
Documento eletrônico VDA55564758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:43:43
Código de Controle do Documento: cac8eede-4876-445d-8efd-d7c94dd99f16

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
31/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:43:43
Código de Controle do Documento: cac8eede-4876-445d-8efd-d7c94dd99f16